Tribunal: TJES
Processo: 0000767-30.2019.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000767-30.2019.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO JUNIOR BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO AMPARADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO REJEITADO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Fábio Júnior Barbosa contra sentença que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate são: (i) a alegação de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento (art. 593, III, "d", do CPP); (ii) a revisão da dosimetria da pena para redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) a fixação de honorários advocatícios recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri é princípio constitucional (art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/88) e só pode ser relativizada quando a decisão estiver totalmente dissociada das provas dos autos, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O conjunto probatório, composto por depoimentos da vítima, de testemunha ocular e por laudo pericial, confirma a autoria e materialidade do crime, justificando a manutenção da condenação.
5. Na dosimetria, excluiu-se a valoração negativa da conduta social, pois inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes (Súmula 444/STJ), resultando na redução da pena-base para 16 anos e 6 meses de reclusão.
6. Aplicada a atenuante da confissão espontânea (-1/6), a pena foi reduzida para 13 anos e 9 meses de reclusão. Com a causa de diminuição do crime tentado (-1/3), a pena final foi fixada em 9 anos e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
7. Honorários advocatícios recursais arbitrados em R$ 800,00, conforme art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena e fixar honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. A anulação do julgamento do Tribunal do Júri só é cabível quando a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, o que não se verifica quando houver elementos probatórios que a amparem.

2. Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser considerados para agravar a pena-base (Súmula 444/STJ).

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c".

CP, arts. 14, II; 33, §2º, "a".

CPP, art. 593, III, "d".

Súmula 444/STJ.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC 229.047/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/03/2015.

STF, HC 190.021, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000767-30.2019.8.08.0016

APELANTE:

FABIO JUNIOR BARBOSA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIO JUNIOR BARBOSA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da
Vara Única de Conceição do Castelo

(
ID nº
11089473
)
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal).

Recurso interposto em ID nº 11089482, pretendendo-se, em síntese:
(i)
que seja determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inc. III, “d” e §3º do CPP, uma vez que o
decisum
encontra-se manifestamente contrário à prova dos autos;
(ii)
subsidiariamente, a redução da pena-base no mínimo legal;
(iii)
o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 11089484 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 12576974).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 12 de fevereiro de 2018, por volta das 17 h, na localidade do Indaiá, zona rural de Conceição do Castelo, Fábio Júnior Barbosa, de posse de uma faca e com
animus necandi
, desferiu cerca de 06 (seis) golpes na vítima Magno Dias da Silva, ocasionando-lhe lesões, dando início ao crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja a imediata intervenção da testemunha, Brás de Assis Pereira, que impediu que o infrator desferisse novos golpes.

Registra-se que segundo relato da vítima e da testemunha ocular acima referida, no dia dos fatos a vítima entrou no quintal da residência do Sr. Brás já temendo a reação de Fábio, momento em que o denunciado estacionou sua moto e foi em direção ao ofendido, puxando uma faca de cozinha que trazia em sua cintura e golpeando Magno.

Diante do pedido de socorro da vítima, Brás foi ao seu encontro e avistando Magno já desfalecido no chão desferiu um golpe com um pedaço de pau na cabeça do denunciado, que no momento usava capacete, a fim de impedir que este continuasse com a agressão.

Ato contínuo, Fábio Júnior caiu com o golpe e após deixou o local dizendo ao Sr. Brás que o respeitava.

Segundo aduz o denunciado, a vítima o provocou horas antes dos fatos, jogando um cavalo para cima do mesmo, ocasionando-lhe uma lesão no pé direito, razão que o levou a praticar o crime.

Pois bem.

A d. Defesa requer que seja determinada a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 593, inc. III, “d” e §3º do CPP, uma vez que o
decisum
encontra-se manifestamente contrário à prova dos autos.

Ressalto que a soberania dos veredictos é princípio constitucionalmente assegurado, nos termos do art. 5º, inc. XXXVIII, “c”, da CF/88. A nulidade do julgamento pelo Tribunal do Júri apenas se justifica quando a decisão for manifestamente dissociada das provas constantes nos autos, o que não se verifica na presente situação.

A condenação do recorrente está fundamentada em um conjunto probatório robusto, composto pelo depoimento da vítima sobrevivente, pelo testemunho de terceiros e pelo Laudo de Lesões Corporais que corroboram a versão ministerial. O Conselho de Sentença optou por acolher a tese acusatória, exercendo sua prerrogativa discricionária.

A vítima, Magno Dias da Silva (fls. 09/10 e mídias anexas ao Google Drive), prestou declarações esclarecedoras com minúcias como os fatos ocorreram deixando patente tratar-se de ação dolosa por parte do infrator, que desferiu vários golpes de faca, sem motivo plausível, aparentando estar alterado, não sabendo explicitar o que levou o réu a praticar tal ato. Confirmou o relato prestado em sede policial, afirmando que encontrou Fábio na rua, que este o convidou para fumar maconha, convite que recusou. Em seguida, foi ver um cavalo doente no pasto, próximo à casa de Brás. Ao avistar Fábio chegando de moto, temendo por sua vida, tentou se esconder no quintal de Brás, mas foi visto. Fábio entrou no quintal, ameaçou matá-lo e, então, o réu puxou uma faca e desferiu seis facadas na vítima. Brás ouviu os pedidos de socorro, mas o depoente desmaiou e não sabe o que ocorreu depois.

Outro depoimento relevante foi de Brás de Assis Pereira (fls. 56/57 e mídias anexas ao Google Drive), testemunha ocular, que acrescentou que trabalhava com Fábio e era amigo de Magno. No dia dos fatos, viu Fábio chegar e dar um meio abraço em Magno antes de esfaqueá-lo na barriga e no peito. Magno estava desarmado e a pé. Que interveio pegando um pedaço de madeira e atingiu Fábio para salvar Magno. Fábio caiu, mas se levantou repetindo que havia sido atingido por um homem. Não houve discussão prévia, e Fábio agiu sem explicação. Magno foi hospitalizado após levar seis facadas.

O Laudo de Lesão Corporal também reforça a versão acusatória, pois os ferimentos apresentados pela vítima são compatíveis com os golpes realizados, o que evidencia a intenção do réu de ceifar a vida de Magno. Vejamos:
“o exame direito, em função do tempo da agressão, mostra cicatrizes lineares (apenas uma com vestígios de sutura – tórax à esquerda), sendo uma na região torácica esquerda, duas no abdome esquerdo (superficiais), duas pequenas na região escapular esquerda e ombro esquerdo, uma na face palmar da mão direita e uma na face lateral externa do braço esquerdo; indicando sete golpes de arma branca (...)”.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que
“o reconhecimento da manifesta contrariedade à prova dos autos, à luz do art. 593,
§3, do CPP que exige que a decisão esteja completamente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica quando existirem elementos que a amparem”
(STJ, HC 229.047/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02/03/2015).

Ademais, não há que se falar em anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri quando a decisão está embasada em prova típica, colhida de forma lícita e suficiente para fundamentar a condenação, conforme decidido pelo STF:
“A anulação da decisão do Tribunal do Júri exige manifesta discrepância entre o acervo probatório e o veredicto, sendo incabível a simples reavaliação dos fatos”
(STF, HC 190.021, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 10/11/2021).

Diante de tais elementos, é evidente que não há manifesta contrariedade à prova dos autos, razão pela qual deve ser mantida a condenação imposta ao recorrente.

Subsidiariamente, requer a redução da pena-base no mínimo legal.

Na primeira fase, o MM Magistrado afastou a pena-base do mínimo legal sob os seguintes fundamentos:

“
Verifico, a priori, que o acusado agiu com
culpabilidade
que não foi capaz de transbordar o juízo de adequação típica. O requerido é possuidor de
maus antecedentes
, eis que condenado a crime nos autos do processo n. 00031184220178080049, por fato anterior ao delito que aqui se julga, mas com trânsito em julgado posterior (STJ, HC 210.787/RJ). Entendo que a
conduta social
do requerido também lhe é negativa, eis que o acusado também responde a outro processo por homicídio qualificado (esse na mo-dalidade consumada), com características de grupo de extermínio na Comarca de Marechal Floriano (processo n. 5000697-63.2023.8.08.0055), sendo certo que, tratando-se de ilícitos simi-lares a verificar um padrão de comportamento socialmente desviado, a presença de outros processos pode ser utilizada para tal caracterização (TJES, APL 0002724-47.2016.8.08.0024). Não há dados fidedignos acerca de sua
personalidade
, pelo que dei-xo de aquilatá-la, face a ausência de pro-vas nos autos. O
motivo do crime
já qualifica do delito. No tocante às
circunstâncias do crime
, entendo que essas não podem ser aquilatadas em desfavor do réu. As
consequências
do crime também se sobressaem, dada a incapacidade do ofendido para o desempenho de seu labor habitual e as sequelas físicas nele causa-das que fi-caram demonstradas nos autos. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em favor do réu. Assim, arbitro a pena base em 18 anos de reclusão”.

Primeiramente, afasto a circunstância relativa à
conduta social
, uma vez que, de acordo com a Súmula nº 444 do STJ, ações penais em curso não podem ser consideradas como fundamentação idônea para exasperar a pena-base:

Súmula nº 444/STJ. É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

Portanto, mantida apenas às circunstâncias relativas aos maus antecedentes e as consequências do crime.

In casu
, considerando a diferença entre as penas mínimas e máxima para o crime de homicídio qualificado de 18 (dezoito) anos, a média de desvaloração de cada circunstância deve ser de 02 (dois) anos e 03 (três) meses, diante da pena abstrata prevista no tipo penal infringido que varia de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão. Assim, atendendo ao princípio da proporcionalidade, reforma-se a sentença para firmar a reprimenda inicial em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), de acordo com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
fixando-a em 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, inc. II do Código Penal, razão pela qual mantenho a diminuição em 1/3 (um terço), uma vez que o réu desferiu 07 (sete) facadas na vítima, vindo somente a cessar a conduta quanto terceiro interveio e impediu o prosseguimento da ação criminosa,
devendo ser fixada em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Não há causas de aumento de pena.

Fixo a pena definitiva em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão.

Mantenho o regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
DAR-LHE PARCIAL
provimento.

Em tempo, fixo honorários advocatícios recursais em favor da advogado dativa Dr. Frederico Antonio Xavier (OAB nº 289-B/ES).

Ponderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pela Advogado, reputo coerente e proporcional fixar os honorários recursais no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)